Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. SUSTAÇÃO DE EFEITOS. IMPROPRIEDADES. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E O RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo interno. Agravo interno contra decisão que deferiu a liminar (ID 30801419). Não há interesse processual quando o agravo interno e o agravo de instrumento tratam da mesma matéria (Acórdão n.1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). É que a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo e o tempo de tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não justifica novo recurso. Resta sem objeto o agravo interno de ID. 31547330.
3 – Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Verossimilhança do direito. Risco de dano irreparável. Interdição de estabelecimento. Na forma do art. 3o da Lei 12.153/09, o juiz pode conceder de ofício ou a requerimento da parte, medidas cautelares e antecipatórias a fim de evitar prejuízo de difícil ou incerta reparação. Em um exame de cognição sumária, vislumbra-se a plausibilidade da alegação e o fundado receio de dano irreparável a justificar a medida de urgência.
4 – Auto de Interdição. Estabelecimento Comercial. O Decreto Distrital 42.525/2021 dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 e prevê a possibilidade de interdição de estabelecimento que não observe as medidas de segurança e protocolos sanitários. Por se tratar de medida extrema, a motivação do ato administrativo deve ser precisa, clara, explícita, e congruente, na forma do art. 50, §1o da Lei 9.784/1999. No caso, o auto de interdição é carente de elementos suficientes e precisos para se apurar a inobservância de todas as condutas que estão elencadas nos incisos I ao X do Decreto n. 42.525/2021. O enquadramento legal se deu de maneira geral e genérica, sem se atentar para a descrição dos fatos que ensejaram a lavratura do auto, conforme exigido pelo artigo 20, incisos III e IV da Instrução Normativa n. 68 de 23/01/2014 da AGEFIS.
5 – Auto de Interdição. Enquadramento. O enquadramento legal do auto de interdição na Letra S do Anexo Único do Decreto 42.525/2021 deixa dúvidas, uma vez que as suas disposições se aplicam a shows, festivais e afins. Os protocolos e medidas de segurança específicos para bares e restaurantes estão elencados na Letra E do anexo, de forma que há provável erro no enquadramento legal e impropriedades no auto lavrado, de forma que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos pode ser infirmada. Presentes, portanto, a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, de forma que se suspende os efeitos do auto de interdição D-0059-774853-AEU, de forma a permitir o restabelecimento da atividade empresarial da agravante, até a decisão definitiva.
6 – Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

L